Tribunal: STF
Processo: HC 257879
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Genilson Sousa Soares impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DO PRÉVIO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS INDEPENDENTES. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 986.146 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    a) Declarar a nulidade do ingresso no domicílio do paciente, ocorrido durante a madrugada (às 2 horas da manhã), sem flagrante, sem urgência, e sem autorização judicial que permitisse o ingresso no período noturno, em manifesta violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    b) Reconhecer a ilicitude da confissão informal colhida sem a prévia comunicação dos direitos constitucionais (direito ao silêncio e assistência de advogado), em flagrante afronta ao artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. 



    c) Declarar a nulidade de todos os atos subsequentes, por derivação direta das provas ilícitas, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, com o consequente reconhecimento da nulidade da ação penal, e absolvição do paciente, por ausência de provas lícitas. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente